Tribunal: TJMT
Processo: 1034319-41.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034319-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 396.307.811-15 (APELADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034319-41.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: LUIS CARLOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FATURA DEVIDAMENTE QUITADA – COMPROVAÇÃO - DEMORA DE DEZ DIAS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a quitação da fatura de água e o corte do abastecimento, o qual somente foi restabelecido dez dias depois, configurado o dano moral
in re ipsa.

Há que ser mantida a indenização fixada por danos morais quando, pelas circunstâncias dos autos, fora fixada dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIS CARLOS DA SILVA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)
condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% a.m., contados da citação;

b) declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15;

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 20% sobre o valor da condenação, nos termos do ar15t. 85, § 2º, do CPC/15, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

Em síntese, sustenta a apelante que não constatou qualquer irregularidade nas cobranças, sendo que a utilização do serviço de fornecimento de água pelo apelado justifica o valor cobrado nas faturas reclamadas, não havendo que falar na inexigibilidade dos débitos.

Alega que não houve prática de ato ilícito, inexistindo assim dever de indenizar.

No mais, insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 74474142).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou ser
cliente da requerida/apelante, por meio da matrícula nº 427896-8, cujas faturas sempre foram pagas em dia, porém, na data de 24/09/2018, foi surpreendido com o corte de água em sua residência, devido a mora na fatura de junho/2018, vencida na data de 05/07/2018, no valor de R$ 32,55.

Segundo o demandante,
procurou o atendimento da prestadora de serviços de água, conforme protocolos de ID’s 88264516 e 88264518 e Boletim de Ocorrência (ID 88264519) e apresentou o comprovante, devidamente pago, datado de 40/07/2018, mas a requerida somente procedeu ao restabelecimento do fornecimento de água no dia 05/10/2018, ou seja, mais de dez dias depois do corte.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela abstenção de nova suspensão do fornecimento de água, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da empresa requerida em danos morais.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jonas Gattass Dias
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso em tela, verifica-se que a fatura vencida na data de 05/07/2018, no valor de R$ 32,55 (trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), foi devidamente paga pelo apelado na data de 04/07/2018, conforme se vê do ID 88264515.

Por sua vez, a apelante alegou que em razão de ter ocorrido um erro na digitação do código da fatura vencida em julho/2018, tal fato ensejou a suspensão do fornecimento de água na residência do apelado por inadimplência, ou seja, não pode a recorrente ser responsabilizada por ato de terceiro sobre o qual não possui controle, eis que a fatura foi paga pelo apelado em algum estabelecimento e ele ou terceiro digitou o código de maneira errada.

Nesse contexto, observa-se que a alegação de possível falha na digitação do código de barras não ilide a responsabilidade da apelante, uma vez que a fatura foi devidamente paga na data de vencimento e tal valor foi repassado para a concessionária e baixado em seu sistema, consoante extrato de pagamento de ID’s 88264536 a 882645339.

Salienta-se que a apelante não nega o recebimento do referido valor, na medida em que não é a numeração do código de barras que induz o pagamento da fatura, mas o recebimento do valor pela apelante.

Ora, na hipótese, uma vez reconhecida a irregularidade decorrente do corte de água, inclusive pela apelante, é certa a sua responsabilidade civil e objetiva pelos danos ocasionados ao apelado pela má prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de água, sendo que a fatura encontrava-se devidamente quitada e a demora na religação (dez dias), evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

Nestas circunstâncias, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil
. (Ap 41227/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR COBRADO A MAIOR – COMPROVAÇÃO – ABATIMENTO NAS FATURAS POSTERIORES NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS - ARTIGO 333, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que houve o pagamento a maior da fatura emitida pela concessionária de energia elétrica, sem que houvesse o abatimento posterior prometido pela requerida, indevido o corte no fornecimento de energia na residência da autora, passível de indenização. O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, referente à unidade consumidora diversa, configura dano moral indenizável, mormente quando há inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001255-90.2012.8.11.0098, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma proporcional ao dano sofrido, devendo ser mantido integralmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021